Tribunal: TJPA
Processo: 0805432-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805432-04.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEXCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos de Apelação Cível.

2.

Embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF e ao pedido de sobrestamento do feito, à aplicação da anterioridade anual e nonagesimal ao ICMS-DIFAL, à inaplicabilidade dos entendimentos fixados nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, e ao prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Verificar se há necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.266.
5. Determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo, atraindo a aplicação da anterioridade anual, ou se apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal.
6. Examinar a alegação de que as decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 não poderiam ser aplicadas por ausência de trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
8. Inexiste omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito, pois o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implicou determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
9. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF e art. 3º da LC nº 190/2022).
10. As decisões proferidas nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, embora pendentes de trânsito em julgado, não afastam a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF sobre a matéria.
11. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não exige que o tribunal se manifeste expressamente sobre cada artigo invocado, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Dexco S. A., com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do recurso de Apelação Cível.

Em síntese, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadoria a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação.

Atribui ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante no Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019 (Tema 1093).

Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do Tema 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo concedeu a segurança para suspender a cobrança.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a partir da sua publicação.

Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor.

Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará através da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença para possibilitar a cobrança, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal da Lei Estadual 190/2022.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

Após devidamente intimado, o Fisco apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar todos os argumentos feitos e a manutenção do julgado.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Face ao julgamento, foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a embargante alega omissão quanto aos seguintes pontos: (I) O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF e o consequente pedido de sobrestamento do feito até a decisão definitiva da Suprema Corte, visando evitar julgamentos conflitantes; (II) O marco temporal para instituição do tributo, argumentando que a Lei Complementar 190/2022 determina a observância da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL; (III) A inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, alegando que essas decisões ainda não transitaram em julgado e podem ser modificadas por embargos de declaração em andamento no STF; (IV) O prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quanto à hierarquia das normas tributárias e a necessidade de lei complementar para regulamentação do DIFAL.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo efeitos infringentes ao julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado em relação a quatro pontos específicos: (i) o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal e o consequente pedido de sobrestamento do feito até a decisão definitiva; (ii) o marco temporal para a exigibilidade do tributo, defendendo a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) a inaplicabilidade do entendimento firmado nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, em razão da ausência de trânsito em julgado; e (iv) a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

No que se refere ao pedido de sobrestamento do feito, impende destacar que o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 não resultou na determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. Dessa forma, ausente ordem de suspensão por parte da Suprema Corte, inexiste obrigatoriedade de paralisação do presente feito, razão pela qual o pedido de sobrestamento não merece acolhida.

Quanto à alegada omissão no tocante à anterioridade aplicável ao ICMS-DIFAL, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota, razão pela qual é aplicável apenas a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da Constituição Federal e do art. 3º da mencionada Lei Complementar. Assim, a cobrança do ICMS-DIFAL é válida desde que observado o interstício de 90 (noventa) dias, entendimento que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No tocante à pretensa inaplicabilidade dos julgados nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, frisa-se que o acórdão embargado reconheceu a ausência de trânsito em julgado dessas decisões, mas destacou que os fundamentos nelas expendidos corroboram o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas tão somente regulamentou sua cobrança. Dessa forma, a mera possibilidade de modificação do julgado não tem o condão de afastar a aplicação da jurisprudência vigente.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, observa-se que todos os dispositivos indicados pela embargante foram efetivamente enfrentados na decisão embargada. A fundamentação expendida foi suficiente para demonstrar as razões de decidir, inexistindo omissão a ser sanada.

Ainda que a embargante tenha intenção de levar a discussão a instâncias superiores, os Embargos de Declaração não são meio adequado para provocar a manifestação do juízo sobre tese já suficientemente examinada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025